Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006636-79.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEBER FERREIRA SOUZA - CPF: 067.510.421-16 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), J. V. F. S. - CPF: 067.510.521-89 (APELANTE), SIMONY FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 030.441.881-13 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONY FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 030.441.881-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Correção de Erro Material. Honorários advocatícios sobre o valor da causa. Acolhimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em contradição com os termos fixados na sentença, que prevê a base de cálculo como o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há erro material no acórdão, ao estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, em descompasso com o decidido na sentença e sem recurso específico da parte interessada para tal alterar.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se erro material no acórdão embargado, que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

4. Nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC, cabe a correção do erro material identificado, adequando a redação para que seja majorado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração coletados para correção de erro material, sem alteração do resultado final do julgamento do recurso de apelação cível.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios fixados deverão incidir sobre o valor da causa, quando assim determinado na sentença, não podendo ser alterados na sede de apelação sem recurso da parte interessada."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inciso III.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por HÉBER FERREIRA SOUZA e JULIA VITÓRIA FERREIRA SOUZA, representados por sua genitora, contra o r. acórdão (Id. 229549661) que proveu em parte o recurso de apelação, interposto pelos embargantes contra TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor) acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, permanecendo inalterados os demais termos da sentença; bem como majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que a decisão colegiada incorreu em erro material ao majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como fixado na sentença, tendo assim modificado o julgado sem interposição de recurso pelo requerido.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado.

A embargada ofertou contrarrazões (id. 234327185), pelo não acolhimento dos aclaratórios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento dos embargos (cf. Id. no 241776665).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que HÉBER FERREIRA SOUZA e JULIA VITÓRIA FERREIRA SOUZA, menores representados pela sua genitora, ajuizaram a ação de “Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida c/c Danos Morais” (Proc. no 1006636-79.2021.8.11.0055) em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pretendendo, em síntese, o recebimento de seguro em razão do falecimento de seu genitor e indenização por danos morais.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento de 66,66% (33,33% para cada autor) do valor da apólice de seguro presente nos autos para morte acidental, observando a quantidade de funcionários constantes da GFIP-SEFIP de janeiro/2020, bem como o valor correspondente à assistência funerária, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice constante da cláusula 16 das condições gerais do seguro a partir de sua contratação. A sentença condenou ainda, diante da sucumbência recíproca, as partes ao pagamento de custas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. 197020712).

No recurso de Apelação, insurgem-se os embargantes quanto a necessária condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

A Turma Julgadora proveu parcialmente o recurso, condenando a Seguradora/embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor) acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, permanecendo inalterados os demais termos da sentença; bem como majorou os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
(Id. 229549661).

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Da análise dos autos, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material.

Como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça
embora possível a majoração do percentual dos honorários fixado na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, é desarrazoada a alteração repentina da condenação sobre o valor da causa para o valor da condenação, sobretudo porque ambos são distintos e porque não há qualquer discussão prévia quanto a isso
.

Assim, onde se lê,
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, deve passar a ter a seguinte redação:
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para a correção do vício, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024